Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral da candidata recorrente de ser nomeada para o cargo público em que foi aprovada no cadastro de reserva.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a apelante, inscrita no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018), pela ampla concorrência, tendo obtido a classificação no 815 do cadastro de reserva, possui direito subjetivo à imediata nomeação, em razão da desistência de candidatos melhor classificados e da abertura de novo certame, para a carreira de enfermeiro generalista do Distrito Federal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Durante o prazo de vigência do certame de 2018, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos.
4. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
5. Ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim a de que passou a figurar dentro do número de vagas após desistência de candidatos melhor classificados.
6. O fato de candidatos deixarem de ser empossados no cargo para o qual foram nomeados não é capaz de convolar a mera expectativa de direito da parte recorrente, classificada no cadastro de reserva, em direito subjetivo à nomeação.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI (Tema no 784). STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. TJDFT, Acórdão 1792711, 07044576220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1383399, 07149887820218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.